Tribunal: TJSP
Processo: 1007930-87.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Fratura cominutiva do osso calcâneo direito – Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Provido em parte o recurso oficial, considerado interposto, improvido o apelo da autarquia.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Fratura cominutiva do osso calcâneo direito – Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Provido em parte o recurso oficial, considerado interposto, improvido o apelo da autarquia.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291202
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007930-87.2017.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado GLAUCO ROGÉRIO
VENÂNCIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Provido em parte o
recurso oficial, considerado interposto, improvido o apelo da autarquia. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007930-87.2017.8.26.0606 -Voto no
2
Apelação Cível no 1007930-87.2017.8.26.0606 – Suzano.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte - Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo - Glauco Rogério Venâncio da Silva.
Juiz Wellington Urbano Marinho.
Voto no 36.202.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Acidente típico
Fratura
cominutiva do osso calcâneo direito Comprovação pericial da
lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do
autor para o trabalho Auxílio-acidente devido Provido em parte
o recurso oficial, considerado interposto, improvido o apelo da
autarquia.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 156/161 cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação movida por Glauco Rogério Venâncio da Silva em face do
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, condenando a autarquia no
pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, a partir da
cessação do auxílio-doença acidentário; atrasados com juros de mora e correção
monetária; e honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007930-87.2017.8.26.0606 -Voto no
3
atrasadas até a sentença.
Apela o INSS. Bate-se pela inversão do julgado com a
improcedência do pedido por ausência de incapacidade laboral.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente típico do trabalho ocorrido no dia 04.08.2015
devidamente comunicado à autarquia (CAT de fls. 29), que concedeu ao autor
auxílio-doença por acidente do trabalho no período de 20/08/2015 a 21/07/2016.
(fls.91)
A perícia médica realizada nos autos pelo dr. Ronaldo
Jorge constatou que o autor, em razão do acidente, sofreu fratura cominutiva do
osso calcâneo direito. Apresenta “sequelas devido à artrose subtalar, que diminui
a capacidade funcional do membro inferior direito”. (fls.123)
Em resposta ao quesito no 18, formulado pelo autor,
esclareceu o expert que o segurado foi readaptado em outra função. (fls.125)
O nexo causal foi estabelecido pela perícia e reconhecido
tanto pela empregadora, que emitiu a CAT de fls., como pela autarquia, que
concedeu ao autor auxílio-doença por acidente de trabalho.
Reconheceu, por fim, o perito a incapacidade parcial e
permanente do segurado para o trabalho habitual (instalador
reparador de
linhas e aparelhos).
De rigor, pois, a concessão do auxílio-acidente de 50% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007930-87.2017.8.26.0606 -Voto no
4
salário de benefício. É devido também o abono anual por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
O benefício é devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença concedido ao autor, ut artigo 86, § 2o, da Lei
8.213/91.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o caso, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007930-87.2017.8.26.0606 -Voto no
5
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Ficam mantidos os honorários advocatícios fixados na r.
sentença de fls. Mas a verba honorária devida pela fase recursal será fixada por
ocasião da liquidação do julgado.
Por fim, determino a imediata implantação do benefício.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial ao recurso oficial, que considero interposto,
e nego provimento ao apelo da autarquia, suspendendo-se o feito após o
presente julgamento até decisão final do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1007930-87.2017.8.26.0606
2 - Nome do segurado:
Glauco Rogério Venâncio da Silva
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
22/07/2016
5 - R.M.I.:
a ser apurada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007930-87.2017.8.26.0606 -Voto no
6
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)